Tribunal: TJDFT
Processo: 0711872-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711872-42.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA CANTUARIA, SHEILA DA CONCEICAO CANTUARIA APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SETOR DE MANSOES PARK WAY - ACPW, JEFERSON FERREIRA GONCALVES, WARLEN SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O ROGÉRIO DE OLIVEIRA CANTUÁRIA e SHEILA DA CONCEIÇÃO CANTUÁRIA interpuseram recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, a qual julgou procedentes os pleitos formulados em Ação Civil Pública “para cominar aos réus a proibição expressa de realizar qualquer atividades de construção, demarcação, parcelamento, limpeza ou qualquer outra alteração na área do SMPW Quadra 12, Conjunto 1, fundos dos lotes 3 e 4 (ou "SMPW Quadra 13, conjunto 2, Casa 17-A, ou SMPW Quadra 13, conjunto 03, casa 17-A). A violação a qualquer das proibições acima implicará na multa no valor de R$ 500.000,00 por cada ato, sem prejuízo da responsabilidade criminal pela desobediência e eventualmente pelo fato típico respectivo (parcelamento ilegal ou crime ambiental, conforme o caso)”. Em suas razões recursais (ID 71806805), os recorrentes aduzem, a legalidade da ocupação e a inexistência de parcelamento do solo. Contrarrazões ao ID 71806809, nas quais a parte recorrida alega, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, requer o seu desprovimento. Em atenção ao Dever de Diálogo, os apelantes foram intimados a se manifestarem quanto à tempestividade do recurso, realizada ao ID 74010217. É o simples relatório. DECIDO unipessoalmente. Verifico óbice intransponível para o conhecimento do recurso, porquanto interposto de forma extemporânea. Com efeito, a Sentença recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 30/09/2024, conforme consta da Certidão de ID 71806794. Assim, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 01/10/2024, consoante disposto nos arts. 224 e 231, VII, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o prazo para interposição de recurso de Apelação encerrou no dia 22/10/2024, nos termos dos arts. 219 e 1.003, caput e § 5o, do Código de Processo Civil. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 17/11/2024, mostrando-se intempestivo. Em que pese a alegação da parte recorrente de sequer ter se iniciado o prazo recursal em razão da ausência de intimação pessoal de um dos apelantes, tal fundamento não merece prosperar, pois as partes possuíam patrono devidamente constituído, o qual foi responsável pela apresentação de contestação pelos recorrentes (ID 71806737). O prazo para interposição do recurso se inicia com a intimação do patrono das partes. A intimação pessoal somente possui o condão de dar ciência aos réus da obrigação de não fazer estabelecida pela Sentença recorrida. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos ao juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator